Tribunal: TJBA
Processo: 8003284-19.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003284-19.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDENILTON GOMES PAZ Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS, JACKSON WEBER, CINTIA MAYARA EUFRASIO, LUIZ EDUARDO SALIBA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EXPOSTA DO PUNHO DIREITO. PEQUENA DEFORMIDADE COMO SEQUELA, MAS SEM ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DO MEMBRO. CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA. CASO QUE NÃO SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DISTINGUISHING. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003284-19.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante EDENILTON GOMES PAZ e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator